Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705918-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDUARDO TAVEIRA PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem encaminhou o ofício retificador, a decisão retificadora, os cálculos e alguns documentos constantes do processo originário. O ofício retificador não informa expressamente os dados a serem retificados, remetendo esta Coordenadoria à análise de diversas peças do processo de conhecimento. O acervo de precatórios em tramitação na COORPRE é enorme com mais de 28.000 processos em tramitação e 55.000 credores. Infelizmente, a unidade não possui estrutura para análise detida de diversas peças dos autos originários. Dessa forma, para o bom andamento dos trabalhos tanto dos juízos/órgãos de origem quanto na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e com o objetivo de diminuir a prática de atos processuais/retrabalho nas unidades envolvidas, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador. Assim, o ofício deve conter: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). A descrição dos dados a serem retificados, é a retificação propriamente dita. Assim, por exemplo, se o Juízo de Origem determinou a alteração do valor do precatório, no ofício retificador deve constar o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor, bem como as informações descritas acima nas letras "a" a "h", se aplicadas à hipótese. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto